Tribunal: TJMT
Processo: 1027186-03.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027186-03.2020.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MPMT - Nova Canaã do Norte (REQUERENTE), GUSTAVO DUARTE DE CAMPOS - CPF: 061.953.191-63 (REQUERIDO), MPEMT - COLÍDER (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (REQUERIDO), GUSTAVO DUARTE DE CAMPOS - CPF: 061.953.191-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MEDIDA CAUTELAR (307) Nº 1027186-03.2020.8.11.0000

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDO EFEITO ATIVO PARA RESTABELECER A MEDIDA EXTREMA – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADO PELA PGJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
MEDIDA JULGADA IMPROCEDENTE
.

A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [
fumus boni iuris
] e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [
periculum in mora
].

Sem embargo da gravidade dos fatos delituosos imputados ao requerido [homicídio qualificado tentado], não ficando concretamente demonstrado a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação se mantida a decisão hostilizada até o julgamento do mérito recursal, não há falar em concessão da medida para atribuir efeito ativo ao recurso interposto
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027186-03.2020.8.11.0000

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar,
inaudita altera pars
, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos n.
1000826-52.2020.8.11.0090
, no qual se insurge contra a decisão que revogou a prisão preventiva de Gustavo Duarte de Campos, impondo-lhe medidas cautelares diversas.

Em suas razões, assevera que o requerido responde pelo crime tipificado no
art. 121, §2º, II e VI, §2º -A, I e II, na forma do art. 18, I (segunda parte), combinado com o art. 14, II, todos do Código Penal, ocorrido em 9-11-2020, cometido contra sua companheira.

Aduz que, em 16-12-2020, o juiz de primeiro grau concedeu a ele liberdade provisória, com a imposição de cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, “
fundamentando, em síntese, que o réu se apresentou espontaneamente às autoridades, bem como comprovou possuir endereço fixo e fonte de renda lícita, alegando que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão bastam para acautelar a instrução e a aplicação da lei penal
” (sic).

Invocando o poder geral de cautela, defende o cabimento da cautelar para atribuir o efeito ativo almejado, pois, “
a eficácia da decisão de mérito dos recursos em sentido estrito não pode ficar à mercê do prazo estendido para o seu processamento
” (sic).

Argumenta que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial “
além de demonstrarem a periculosidade concreta do increpado, evidenciam a acentuada propensão à prática de crimes (reiteração delituosa), sendo imperiosa a decretação da prisão cautelar para prevenir a reprodução de novos crimes, garantindo-se a ordem pública”, e que “as medidas cautelares diversas da prisão impostas são insuficientes/ineficazes para acautelar a vítima
” (sic).

Assevera que “
crimes dessa natureza geram uma sensação de insegurança que acomete toda a coletividade, a qual, certamente, fica rendida a uma inversão de valores, surgindo, assim, comoção da ordem pública”
(sic).

Afirma que “
tratando-se de crime contra vida, praticado pelo requerido, é imperiosa a imediata imposição da medida cautelar extrema
” (sic).

A liminar foi
deferida
no plantão judiciário (Id. 71524497).

Contra a decisão, o requerido interpôs agravo interno (Id. 71583959).

A liminar revogada por meio da decisão encartada no Id. 72549485.

O juízo Criminal de Nova Canaã do Norte prestou as informações pertinentes (Id. 71583973), e a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da cautelar (Id. 72497950).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, assevera que não se mostra possível atribuir o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, por ausência de previsão legal.

A despeito dos argumentos aduzidos, a jurisprudência entende ser possível o manejo da medida cautelar inominada para atribuir efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva.

Da jurisprudência colaciono os arestos transcritos:

“[...] 2. A jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior tem considerado cabível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, a qual, por sua própria natureza, sem ouvir a outra parte, não tem a feição cível, sendo diferido o contraditório ao recurso [...]”
[1]
.

“[...] 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedentes [...]”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido, vem se posicionamento nosso Tribunal:

“[...] ‘É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3º do CPP. Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida’ (TJMT, Pet N.U 1002576-05.2019.8.11.0000)”
[3]
.

“É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3º do CPP. Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida”
[4]
.

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido”
[5]
.

Portanto, a despeito da ausência de previsão legal, é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito ativo ao recurso interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [
fumus boni iuris
], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [
periculum in mora
].

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar de não-conhecimento suscitada pela PGJ e, de consequência, admito a presente medida cautelar.

MÉRITO

Como visto, a cautelar aviada tem por finalidade a obtenção do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pela Ministério Público Estadual, ante decisão proferida pelo juízo Criminal da Comarca de Alta Nova Canaã do Norte, que revogou a prisão preventiva de Gustavo Duarte de Campos, e fixou medidas cautelares diversas da prisão.

De acordo com o que consta nos autos, ao oferecer denúncia em desfavor do requerido, o Ministério Público requereu a decretação da prisão cautelar, que, em 13-11-2020, foi deferida pelo juízo de primeiro grau, uma vez que ele se encontrava foragido,
verbis
:

[...]

Pari passu
, na situação em apreço, quanto ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para garantir a aplicação da lei penal. Explica-se:

O representado fugiu do local dos fatos e até a presente data não se apresentou espontaneamente à Autoridade Policial, razão por que é de se prognosticar que se esquivará da aplicação da lei penal – acaso condenado
.

Notadamente, presente está o requisito do art. 313, inciso I, do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado é punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

Ante o exposto, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, Acolho a Representação Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GUSTAVO DUARTE DE CAMPOS
(Id.
71550485).

Em 19-11-2020, ou seja, poucos dias depois, o requerido se apresentou espontaneamente, oportunidade em que a ordem de prisão foi cumprida.

Em seguida, a defesa requereu a revogação do cárcere, que foi deferida, uma vez que cessados os motivos ensejadores da constrição preventiva. Assim foram impostas cautelares alternativas:

Perlustrando os autos se verifica que a ordem de prisão do réu se deu para assegurar a aplicação da lei penal, já que este empreendeu fuga do local dos fatos logo após cometer a infração.

Neste particular, observa-se que o réu se apresentou espontaneamente às Autoridades, bem como comprovou possuir endereço fixo e fonte de renda lícita, motivo pelo qual, é de se pressupor, neste momento, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão bastam para acautelar a instrução e a aplicação da lei penal.

Portanto, desapareceu o pressuposto do periculum libertatis, e, sendo a prisão preventiva medida excepcional, é de rigor a concessão de liberdade provisória.

Contudo, reputa-se necessária a aplicação ao caso em voga de algumas medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, concedo liberdade provisória a Gustavo Duarte de Campos, devidamente qualificado nos autos, aplicando, contudo, as seguintes condições abaixo transcritas (artigo 319 do CPP), sob pena de revigoramento da ordem de prisão:

a) Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de frequentar bares, casas noturnas, prostíbulos e congêneres;

c) Respeitar as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida; (autos n. 1000827.37.2020.811.0090);

d) Não mudar de residência sem comunicar ao Juízo;

e) Monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira, devendo ser disponibilizado para a ofendida o devido botão do pânico
(Id.
71550485).

O
decisum
foi impugnado pelo MP, que aviou recurso em sentido estrito.

Pertinente relembrar que a fuga – enquanto fundamento que justifica a prisão preventiva – é aquela que denota a evasão do cárcere ou a ausência deliberada do agente de seu domicílio (Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Não obstante os argumentos sustentados, não identifico plausibilidade do direito invocado.

Como restou demonstrado, a fuga –
único motivo que ensejou a segregação cautelar
– restou superada com a apresentação espontânea do requerido, que inclusive comprovou residir no local do crime.

O fato de ele ter se apresentado perante as autoridades, poucos dias depois de cometer o crime, arrefece o alegado intento de se furtar à aplicação da lei penal. Confira-se:

[...] Ao decretar a segregação ante tempus, o Magistrado relatou que a polícia realizou diligência no local dos fatos e visualizou o paciente, acompanhado de terceiro, momento em que ele se desfez de sacola com droga e empreendeu fuga. Não constam, do ato judicial, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido (aproximadamente 600 g de maconha. Ademais,
com a apresentação espontânea do suspeito na delegacia de polícia, antes da finalização do inquérito e do oferecimento da denúncia, estava esmaecido o risco que sua liberdade representava à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
. [...]
(HC 616.727/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 25/11/2020) (sem destaque no original).

Por outro lado, apesar de os crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar apresentarem especial gravidade, ao confrontar a documentação que instrui os autos não identifico elementos diferenciados que recomendem a prisão cautelar para proteção da ordem pública.

Em análise perfunctória dos autos – que é própria da cautelar – não é possível afirmar que o requerido seja indivíduo perigo ou que, em liberdade, voltará a delinquir, especialmente porque
não
há outros registros criminais que pesam contra ele.

Tampouco identifico base empírica que permita concluir que ele novamente atentará contra a vítima.

Diante do contexto delineado, a integridade da ofendida pode ser preservada com a imposição de cautelares menos invasivas, que foram estabelecidas na origem.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9º, e 147, do Código Penal. Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, o recorrente sequer reside mais na mesma comarca da vítima e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.

A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado. Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular
. (RHC 103.346/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 10/05/2019).

[...] Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP).

Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP
. (STJ, HC 434.772/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Também não vislumbro o dano irreparável ou de difícil reparação.

Como dito alhures, a constrição cautelar foi estabelecida para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o requerido, depois de cometer o crime, se evadiu do distrito da culpa.

Apesar de o fundamento, a princípio, ter justificado a constrição, deixou de subsistir no momento em que o requerido, poucos dias depois, se apresentou perante as autoridades e possibilitou o regular desenvolvimento do processo, uma vez que foi citado e, imediatamente, apresentou sua resposta à acusação.

Além disso, não há indícios que ele tenha adotado outro comportamento que indique a intenção de atravancar o trâmite da ação penal ou de evitar possível responsabilização penal.

Nessa ordem de ideias, não há falar em concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público.

De mais a mais, o contexto de pandemia recomenda que a imposição do cárcere ocorra apenas quando outras medidas não se mostram suficientes para assegurar a finalidade do processo ou a proteção da ordem pública, o que a toda evidência não é o caso dos autos.

Calha salientar, ainda, que não se justifica a concessão do efeito almejado apenas a possível demora da análise do recurso interposto perante a instância superior, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar.

Diante do julgamento da cautelar intentada,
julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo requerido
no Id.
71583959.

É como voto.

[1]
STJ, HC 487.314/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019.

[2]
STJ, HC 485.727/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019.

[3]
TJMT, N.U 1010540-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020.

[4]
TJMT, N.U 1002576-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019.

[5]
TJMT, N.U 1005090-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021